Tribunal: TJMT
Processo: 1007078-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007078-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUILHERME SACOMANO NASSER - CPF: 293.835.258-19 (ADVOGADO), VANDERMIR FRANCESCONI - CPF: 034.853.078-15 (EMBARGANTE), USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA - ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 08.748.399/0001-03 (EMBARGANTE), ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 50.971.365/0001-31 (EMBARGANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 50.971.365/0001-31 (EMBARGADO), GUILHERME SACOMANO NASSER - CPF: 293.835.258-19 (ADVOGADO), USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA - ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 08.748.399/0001-03 (EMBARGADO), VANDERMIR FRANCESCONI - CPF: 034.853.078-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Aclaratórios não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por
USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA - ACUCAR E ALCOOL LTDA., ACIP – APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA. e VANDERMIR FRANCESCONI
,
contra acórdão que julgou os primeiros aclaratórios opostos em face do acórdão, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que acolheu a pré-executividade, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio, determinando a extinção da Execução Fiscal.

Aduz o Embargante Estado de Mato Grosso a ocorrência de omissão, do colegiado no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios ante a necessidade de pronunciamento expresso acerca dos motivos que levaram a afastar o entendimento recentemente adotado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Acentua que esta e. Corte aplicou os efeitos ex nunc ao caso da ADI 44461/2016, julgada em 12/08/2021, ao sopesar a questão da inconstitucionalidade da TACIN pelo Órgão Especial deste Tribunal.

Registra a necessidade de adequar a decisão embargada ao entendimento firmando na aludida ADI.

Nos Embargos da empresa
USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA - ACUCAR E ALCOOL LTDA., ACIP – APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA. e VANDERMIR FRANCESCONI, postula pela fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do
artigo 85, §2o do CPC.

Pugnam pelo acolhimento dos respectivos embargos, atribuindo efeitos infringentes aos recursos.

Contrarrazões.(id. 116412980)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

No que tange aos Aclaratórios do Estado de Mato Grosso entendo que não devem ser acolhidos porque não atendem aos requisitos do artigo 1022 do CPC, uma vez que as alegadas omissões.

Considera-se vício de omissão quando se observa que determinada matéria ou ponto embora suscitado, não seja objeto de apreciação na decisão e tampouco considerado pela mesma.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior: “
Caráter infringente. Suprimento de omissão. (...) Na verdade não haverá propriamente infringência do julgado, mas decisão nova, pois a matéria não foi objeto de consideração pela decisão embargada.”
(
in
, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, 4a ed., p.1046, nota 9, Ed. RT,São Paulo, 1999).

O Embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto
a inaplicabilidade imediata e irrestrita dos efeitos “ex nunc” da ADIN julgada no Órgão Especial.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, constata-se que a decisão embargada apreciou toda a matéria submetida à discussão, consignando expressamente que “
[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de maio de 2021
).”

(id. 108926455)

Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que
“A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Além disso, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

De igual modo quanto ao recurso apresentado pela
empresa
USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA - ACUCAR E ALCOOL LTDA., ACIP – APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA. e VANDERMIR FRANCESCONI, não assiste razão.

Conforme se extrai do acórdão embargado julgou desproporcional o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos:

“(...)
Ressalto que o disposto no § 8o do artigo 85 do CPC, possibilita, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ao juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Extrai-se dos autos que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, se mostra desproporcional e desarrazoado, eis que alcança o patamar de mais de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ao se contrapor ao trabalho desenvolvido pelos causídicos, considerando o valor da causa, o local da defesa, e o empenho e cuidados destes com a ação.

Destarte, a aplicação literal do disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, na fixação da verba honorária, também não é o melhor caminho.

Em situação semelhante a esta, a Corte Superior de Justiça manifestou-se no sentido de que se deve observar o disposto no artigo 1o do Código Fux, o qual oriente na observância de princípios e valores, significando isso, a chamada justiça no caso concreto, tendo reduzido o valor da condenação a 1% sobre o valor da execução.

In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.” (STJ - Recurso Especial No 1.771.147 - SP (2018/0258614-2). Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho)
Dessa forma, atenta ao precedente acima citado, tenho que se deve mitigar a literalidade da norma contida no artigo 85 do CPC, à luz do disposto no artigo 1a do mesmo Codex, para arbitrar os honorários de sucumbência ao percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução, já considerados os honorários recursais.
Diante do exposto, acolho parcialmente os aclaratórios, tão somente, para adequar a verba honorária de sucumbência – a 2% (dois por cento) sobre o valor da execução, devidamente atualizado.” (id. 108926455)

Nota-se que na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022